Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de companhia aérea em virtude do extravio de bagagem. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença no tocante à indenização pelos danos morais sofridos.
2. No que tange ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. 2.1. O transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
3. A jurisprudência do STJ está posta no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em situações envolvendo extravio de bagagem: “(...) 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). (...) 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). (...)” (07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2020).
4. Para a configuração do dano moral, não é necessária a prova do prejuízo, tampouco da intensidade do sofrimento experimentado, bastando o simples fato da violação, caracterizado o dano in re ipsa, até porque seria subestimar por demais o próprio sentimento humano exigir-se a prova de qualquer constrangimento, vexame ou humilhação.
5. Em que pese a falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a quantia definida, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
6. Não prospera a alegação do magistrado de que, como o extravio ocorreu na viagem de volta, estaria ausente qualquer prejuízo moral ao autor. Isto porque não se pode afirmar que os itens extraviados não seriam necessários em seu cotidiano. No entanto, evidente que tal fato deve ser levado em consideração na fixação do quantum a ser indenizado, eis que a situação não se assemelha àquela nas quais as pessoas são privadas de seus bens durante a viagem, situação que se mostra bem mais difícil de contornar.
7. A fixação da indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 revela-se ponderada e adequada para satisfazer aos parâmetros mencionados comparecendo, enfim, uma quantia suficiente e necessária para a prevenção e reparação do dano.
8. Apelo provido.